Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015245-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002251-72.2021.8.11.0028, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: Volkswagen, Modelo: Gol (urban completo) 1.0, Ano/Modelo: 2018, Cor: branca, Chassi n°: 9BWAG45U9KT052267, Placa: QCX 0789, Renavam: 01166758521, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.
O agravante alega que celebrou junto a instituição financeira agravada contrato de financiamento para aquisição do veículo acima identificado, no valor de R$ 47.361,06 (quarenta e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e seis centavos), “ficando ajustado o pagamento em 60 parcelas iguais no valor de R$ 1.255,90 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$ 75.354,00 (setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), com vencimento todo dia 5 de cada mês” (sic).
Discorre que o agravado alegou na exordial da ação de origem que o agravante deixou “de efetuar o pagamento das parcelas a partir do dia 05/10/2020 e, perfazendo a dívida para fins de purgação da mora em R$ 56.889,91 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos), incorrendo em mora desde então, nos termos do Artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2.014” (sic).
Ressalta que “havia um acordo extrajudicial firmado entre as partes e, por inequívoca má-fé do Agravado não enviou o boleto para pagamento do acordo, ou seja, não foram esgotadas as tentativas de resolução consensual conforme alegado pelo Agravado” (sic).
Sustenta que, mesmo assim, efetuou o depósito judicial relativo ao valor do acordo, inclusive a maior, bem como já fez o pagamento das parcelas de junho e agosto/2021.
Alega que o decisum recorrido “não deve prosperar, pois o pedido NÃO atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que não ficou demonstrado o RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada.
No mérito, requer o integral provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido sob o Id. 100367452.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Ele argumenta que não foi constituído em mora e, inclusive, firmou acordo com o agravado para quitar as parcelas em atraso, por isso vindica a concessão da medida de urgência para suspensão da decisão agravada, com a consequente restituição do veículo apreendido em 06/08/2021.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do financiamento a partir de 05/10/2020 e, notificado para regularização da sua situação, manteve-se inerte.
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se, a uma análise perfunctória da questão aventada, que embora o recorrente esteja em débito com o agravado e notificado por meio do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT (Id. 61970876), ele fez o depósito judicial de R$ 12.890,02 (doze mil, oitocentos e noventa reais e dois centavos) (Id. 99121491), relativo a suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes.
Nesse contexto, a um primeiro olhar, houve a purgação da mora.
Como se não bastasse, o recorrente já efetuou o pagamento das parcelas relativas aos meses de junho/2021 e agosto/2021, conforme documentos de Id’s. 62954625 e 62954628 (autos de origem).
Desse modo, presente a verossimilhança das alegações, que consubstancia na fumaça do bom direito, um dos requisitos exigidos para a concessão da medida de urgência.
De outro norte, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, se encontra presente no caso em apreço, pois é evidente que a possibilidade de continuidade da apreensão do veículo proporcionará ao agravante danos, mormente em razão da difícil locomoção por ter idade avançada e, ainda, correndo o risco de perder seu veículo.
Desta forma, vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como imprescindível a concessão do efeito suspensivo/ativo até o julgamento Colegiado, quando, diante de outros elementos que porventura venham aos autos, poderá ser formado um convencimento díspar.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, para suspender a decisão vergastada, restituindo, de imediato, o veículo apreendido ao recorrente.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, bem como solicite ao Digno Magistrado as necessárias informações, a fim de melhor instruir o presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora